Tribunal: TJBA
Processo: 8011252-90.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011252-90.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deixou de se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores creditados na conta da parte autora em decorrência do contrato fraudulento e omissão/contradição sobre a natureza contratual e incidência da Súmula 54, do STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há omissão no acórdão ao não determinar a compensação do valor depositado na conta do autor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa; e (ii) se há contradição na qualificação da responsabilidade como extracontratual e na aplicação da Súmula 54 do STJ para a fixação do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de determinação para a devolução ou compensação do montante creditado na conta do consumidor implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Impõe-se, portanto, o saneamento da omissão para autorizar a compensação do referido valor.

4. Declarada a inexistência do contrato por fraude, a responsabilidade civil que emerge do ato danoso é extracontratual, decorrente de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ e no art. 398 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão e determinar a compensação do valor depositado na conta da parte autora. Tese de julgamento: "Reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo por fraude, a compensação do valor creditado na conta do consumidor é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa, e, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8011252-90.2023.8.05.0146, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, BANCO PAN S.A., e, como Embargado, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça